Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos apresentados pela parte autora tempestivos, razão pela qual deles conheço.
2. O embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão, sob o argumento de que não foi realizado pelo poder judiciário o controle de legalidade do ato administrativo, ao ser convalidado o procedimento de infração de trânsito que entende ser nulo.
3. Os presentes embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os declaratórios destinam-se a sanar contradição, erro material, obscuridade ou omissão do julgado embargado, de forma a aperfeiçoar ou complementar a prestação jurisdicional. Todavia, não há qualquer falha a ser sanada no acórdão embargado, tendo o presente recurso nítido caráter infringente, visando, na verdade, o rejulgamento da causa.
4. Cabe salientar que é inadmissível o emprego de embargos de declaração com a finalidade de revolver provas já examinadas pela Turma Julgadora que, aliás, é soberana na apreciação da matéria de fato. A Jurisprudência pátria é manifesta no sentido de que havendo autuação em flagrante, como nos casos de blitz, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento autuação.
5. Ademais, conforme bem fundamentado no acórdão, os órgãos de trânsito cumpriram corretamente com as determinações legais, não ocorrendo qualquer cerceamento de defesa, inclusive pelo fato de o procedimento administrativo em debate estar pendente de julgamento.
6. Em verdade, o que se nota é que a suposta contradição foi aventada com o objetivo de justificar a irresignação do autor com resultado do julgamento. Nesse sentido, verifica-se que, de fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
7. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.